Tribunal: TJDFT
Processo: 0003157-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA PARA AUMENTO. 1/6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONFIGURADA.

I - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.

II - A Lei no 11.340/2006 protege a mulher não apenas da violência física, mas também da violência psicológica, consoante arts. 5o e 7o, II, de modo que caso o delito implique em tais formas de sofrimento, não será possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante disposições do art. 44 do CP e da Súmula no 588 do STJ.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.